Tribunal: TJDFT
Processo: 0708857-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. DESERÇÃO. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTADO MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. ALIMENTOS. DEVIDOS ATÉ O ALIMENTADO COMPLETAR 24 ANOS DE IDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Concedido o benefício da gratuidade de justiça, a parte está isenta do recolhimento do preparo, razão pela qual não há que se falar em deserção. Preliminar rejeitada.

2. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou cuja juntada anterior não decorra de caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.

3. A maioridade civil, por si só, não significa que o alimentando tenha alcançado sua independência econômica, razão pela qual se tem admitido que filhos maiores recebam pensão alimentícia até os 24 anos, desde que estejam cursando faculdade e necessitem do auxílio financeiro para subsistir. Precedentes.

3.1. No caso dos autos, o alimentando, apesar de estar matriculado em curso superior, possui atualmente vinte e quatro anos de idade, está empregado e goza de plena capacidade física para trabalhar e prover o seu próprio sustento, razão pela qual não deve mais subsistir a obrigação do genitor de prestar alimentos. Precedentes.

4. Litigância de má-fé não configurada, pois não se trata de recurso deserto, inadmissível e, portanto, manifestamente protelatório. Ademais, o apelante apenas exerceu o seu legítimo direito à prestação jurisdicional, de modo que a conduta processual da parte não exorbitou a esfera autoral.

5. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.